Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734964-37.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS FERNANDE DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: FELIPE MOURA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VINICIUS FERNANDE DE OLIVEIRA SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória ajuizada por FELIPE MOURA TORRES, julgou parcialmente procedente o pedido formulado. O recorrente aviou a apelação em 12/04/2024 (ID 59383448), dia posterior ao término do prazo recursal e, em sequência, peticionou pugnando pela restituição do prazo, sob o fundamento de afastamento médico do causídico constituído (ID 59383451). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. Conforme relatado, o recorrente requer a restituição do prazo recursal em virtude de alegada justa causa decorrente de afastamento médico do seu advogado. Assim, entende que o recurso interposto no dia posterior ao término do prazo recursal deve ser considerado como tempestivo. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a justa causa se caracteriza quando a doença que acomete o advogado impossibilita-o totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandado. Confira-se: PROCESSO: AgInt nos EDcl no AREsp 608847/RS AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0287410-6 RELATOR: Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO: 24/04/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 26/04/2023 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. ÚNICO ADVOGADO ACOMETIDO DE DOENÇA. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a devolução do prazo recursal em razão da apresentação de atestado médico pelo advogado apenas se justifica nos casos de absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 2. Hipótese em que o causídico não demonstrou a alegada justa causa, pois o atestado médico apresentado limita-se a registrar a necessidade de afastamento do trabalho por determinado período, que abrangeu os 3 (três) últimos dias do prazo para oposição dos embargos de declaração. 4. Agravo interno desprovido. PROCESSO AgInt no AREsp 2086303/CE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0071097-8 RELATOR: Ministro OG FERNANDES (1139) ÓRGÃO JULGADOR: T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2022 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 31/08/2022 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 223 DO CPC. DOENÇA. CAUSÍDICO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo interno, desde que apresentado no prazo legal e tenha por finalidade a reforma da decisão monocrática, como ocorreu no presente caso. Precedente. 2. Conforme entendimento desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (grifou-se) No caso, o atestado médico (ID 59383452) acostado aos autos limita-se a atestar a necessidade de afastamento do trabalho por 07 (sete) dias a partir de 08/04/2024, com indicação do CID R-10/11 (dor abdominal e pélvica; náusea e vômitos). No entanto, o documento não é suficiente para demonstrar que o advogado da parte recorrente estava totalmente impedido para o trabalho ou até mesmo de substabelecer o mandato. Nesse diapasão, faz-se importante mencionar que o patrono do apelante interpôs o recurso em 12/04/2024, ou seja, no 5o dia de afastamento médico. Em outras palavras, fica notório que durante o prazo de licença médica o causídico não estava impedido para o trabalho. Outrossim, também é forçoso verificar que o prazo recursal se iniciou em 19/03/2024, demonstrando que o período de afastamento não compreendeu a totalidade do tempo que a parte tinha disponível para recorrer. Por fim, veja-se que a jurisprudência desta Corte perfilha do mesmo entendimento: Órgão 5a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0763164-09.2022.8.07.0016 Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1802002 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFUSÃO COM MÉRITO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. ART. 675 DO CPC. PENHORA. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DOENÇA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A questão suscitada pela Apelante como preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, razão pela qual deverá ser com ele analisado. 2. Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, que advoga em causa própria. 2.1. Na espécie, verifica-se que o relatório e o raio X juntados são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante/patrono subscritor do recurso estava totalmente impedido de praticar o ato ou mesmo de substabelecer. 3. Nos termos do art. 675 do CPC, embargos de terceiro devem ser opostos até cinco dias depois da adjudicação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.3.1. Hipótese em que não há como reconhecer a tempestividade dos embargos manejados, porquanto a carta de arrematação foi assinada em 11/04/2022, isto é, 7 (sete) meses antes da propositura dos presentes embargos, os quais foram distribuídos no dia 26/11/2022. 4. Inviável o pretendido reconhecimento de litigância de má-fé da parte contrária máxime se, nesta sede, a sentença recorrida foi mantida 5. Apelação conhecida e não provida. (grifou-se) Órgão 8a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0706829-79.2022.8.07.0012 Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS Acórdão No 1738376 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. DOENÇA DO ADVOGADO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO (ART. 223 DO CPC/15). JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 223 do CPC/15 dispõe que “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”, ocasião essa em que “o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”, conforme prevê o §2o do mesmo artigo. 2.A orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificada por este eg. TJDFT, é firme no sentido de que somente a comprovação de doença que impossibilita totalmente o advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato constitui justa causa para a devolução do prazo para a prática de ato processual. 3. Considerando que processo tramita de forma eletrônica e ausente comprovação de que a advogada da parte tenha ficado impossibilitada para trabalho, bem como de substabelecer o mandato, no prazo de defesa, escorreito o decisum que reputou incabível a restituição do prazo para contestação e decretou a revelia da parte Ré, ora Apelante. 4. Apelação conhecida e não provida. (grifou-se) Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Nos termos do Tema Repetitivo no 1.059, do Superior Tribunal de Justiça, “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente [...].” Assim, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência fixados na origem, alcançando os ônus sucumbenciais da ação principal e da reconvenção, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à Vara de origem para as demais providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator